Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES RETIDOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE QUANTIA EM MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a argumentação autoral quanto ao nexo causal entre a venda realizada pela demandante c/c bloqueio de valores pela operadora de cartões.
2. A parte autora não cumpriu seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto deixou de demonstrar, a tempo e modo, a necessária autorização de transação entre os bancos correspondentes, bem como a indevida retenção do numerário pela instituição financeira.
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.